Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que as recorrentes expuseram motivos de fato e de direito pelos quais entendem que a r. decisão deve ser reformada, rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

2. O caput do art. 63 do CPC prevê que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.

3. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.

4. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.

5. O art. 52, parágrafo único, do CPC prevê que, “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

6. Não obstante o Estado de Goiás figure no polo passivo da demanda, observa-se que nem os domicílios das autoras, o lugar de celebração da avença e tampouco a capital do ente federado coincidem com Brasília-DF.

7. Antes da citação do réu, constatada a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, cabível o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO, com fulcro no art. 63, § 3° c/c art. 52, parágrafo único, ambos do CPC.

8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.